Tribunal: TJSP
Processo: 1029760-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Transporte marítimo - ação de cobrança das "taxas locais", que compõem o frete marítimo - configuração da legitimidade passiva "ad causam" - revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz - descumprimento da obrigação caracterizada – descumprimento do ajuste - submissão da requerida apelante a todos os termos do conhecimento de transporte marítimo e à

Ementa:
*Transporte marítimo - ação de cobrança das "taxas locais", que compõem o frete marítimo - configuração da legitimidade passiva "ad causam" - revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz - descumprimento da obrigação caracterizada – descumprimento do ajuste - submissão da requerida apelante a todos os termos do conhecimento de transporte marítimo e à prática de usos e costumes - demanda procedente - recurso improvido.*